Tribunal: STJ
Processo: 0312964-55.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 938960 - MG (2024/0312964-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: NATALIA CAROLINE PEREIRA
ADVOGADO
: NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: ECLAIR ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO PARCIAL DA
CORPUS
AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar o
habeas corpus
trancamento da ação penal exclusivamente em relação a uma das
denunciadas, mantendo a ação penal em relação à agravante.
2. A denúncia imputou às denunciadas a prática de crimes previstos
nos arts. 55 da Lei n. 9.605/1998, 2o,
e §1o, da Lei n. 8.176
caput
/1991, 1o,
da Lei n. 9.613/1998, 2o,
, da Lei n. 12.850
caput,
caput
/2013 e 299 do Código Penal.
3. A decisão monocrática entendeu que a denúncia era inepta em
relação a uma das denunciadas, por falta de delineamento fático
específico, justificando o trancamento da ação penal em relação a ela.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não
individualizar suficientemente as condutas das denunciadas,
justificando o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
5. A denúncia foi considerada inepta em relação a uma das
denunciadas por não apresentar delineamento fático específico,
configurando responsabilidade penal objetiva, o que é vedado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A denúncia deve conter delineamento fático
Tese de julgamento:
específico para cada denunciado, sob pena de inépcia.
CPP, art. 41; CPP, art. 563; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA48401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0b49d6e2-a395-43b2-924e-c74bcdc7353c

Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no
HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30.10.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401966 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 0b49d6e2-a395-43b2-924e-c74bcdc7353c

AgRg no HABEAS CORPUS No 938960 - MG (2024/0312964-6)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: NATALIA CAROLINE PEREIRA
ADVOGADO
: NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: ECLAIR ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO
: NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. INÉPCIA DA DENÚNCIA. TRANCAMENTO PARCIAL DA
CORPUS
AÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do
, mas concedeu a ordem, de ofício, para determinar o
habeas corpus
trancamento da ação penal exclusivamente em relação a uma das
denunciadas, mantendo a ação penal em relação à agravante.
2. A denúncia imputou às denunciadas a prática de crimes previstos
nos arts. 55 da Lei n. 9.605/1998, 2o,
e §1o, da Lei n. 8.176
caput
/1991, 1o,
da Lei n. 9.613/1998, 2o,
, da Lei n. 12.850
caput,
caput
/2013 e 299 do Código Penal.
3. A decisão monocrática entendeu que a denúncia era inepta em
relação a uma das denunciadas, por falta de delineamento fático
específico, justificando o trancamento da ação penal em relação a ela.
II. Questão em discussão
4. A discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por não
individualizar suficientemente as condutas das denunciadas,
justificando o trancamento da ação penal.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

5. A denúncia foi considerada inepta em relação a uma das
denunciadas por não apresentar delineamento fático específico,
configurando responsabilidade penal objetiva, o que é vedado.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
A denúncia deve conter delineamento fático
Tese de julgamento:
específico para cada denunciado, sob pena de inépcia.
CPP, art. 41; CPP, art. 563; CF/1988,
Dispositivos relevantes citados:
art. 93, IX.
STF, AgRg no HC 180.365, Rel. Min.
Jurisprudência relevante citada:
Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 27.03.2020; STF, AgR no
HC 147.210, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em
30.10.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por NATALIA CAROLINE
PEREIRA contra decisão por mim proferida (fls. 3.272-3.284), por intermédio
da qual não foi conhecido o
, mas foi concedida a ordem, de
habeas corpus
ofício, para determinar, exclusivamente em relação à denunciada ECLAIR
ANDRADE PEREIRA, o trancamento da ação penal.
Consta dos autos que Eclair Andrade Pereira e a ora agravante foram
denunciadas pela suposta prática das condutas descritas nos arts. 55 da Lei
n. 9.605/1998, 2o,
e §1o, da Lei n. 8.176/1991, 1o,
(conduta
caput
caput
dissimular) da Lei n. 9.613/1998, 2o,
, da Lei n. 12.850/2013 e 299 do
caput
Código Penal.
Impetrado
perante esta Corte, a Defesa sustentou que
habeas corpus
a denúncia seria inepta, genérica e não individualizaria as condutas,
configurando constrangimento ilegal.
Afirmou que Eclair Andrade Pereira e a ora agravante figuravam
formalmente no contrato social da empresa envolvida, sem nenhuma
participação direta nas atividades imputadas.
Aduziu não haver justa causa para a ação penal, visto que Eclair
Andrade Pereira e a ora agravante não realizaram nenhuma conduta típica dos
crimes imputados.
Reclamou que a decisão que recebeu a denúncia seria carente de
fundamentação, sendo, portanto, nula.
Defendeu, por fim, que o ato coator em si seria nulo por ausência de
fundamentação.
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

Requereu, liminarmente, a suspensão da ação penal e, no mérito, o
seu trancamento.
Decisão deferindo parcialmente o pedido liminar, determinou a
suspensão do trâmite processual da ação penal somente em relação à
denunciada ECLAIR (fls. 3203-3208).
Proferi decisão monocrática (fls. 3.272-3.284), por intermédio da qual
não foi conhecido o
, mas foi concedida a ordem, de ofício, para
habeas corpus
determinar, exclusivamente em relação à denunciada ECLAIR ANDRADE
PEREIRA, o trancamento da ação penal.
Neste regimental (fls. 3.289-3.293), a parte pugna pelo provimento do
agravo a fim de que seja ordenado o trancamento da Ação Penal n. 1036588-
69.2020.4.01.3800 também em relação à agravante.
É o relatório.
VOTO
O recurso não apresenta argumento capaz de desconstituir os
fundamentos que embasaram a decisão ora impugnada, que deve ser
integralmente mantida,
(fls. 3.272-3.284):
in verbis

Inicialmente, pontuo que esta Corte Superior, seguindo o entendimento
do Supremo Tribunal Federal (AgRg no HC 180.365, Primeira Turma,
Rel. Min. Rosa Weber, julgado em
; AgR no HC 147.210,
27/3/2020
Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
),
30/10/2018
pacificou orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-
se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a
existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado (HC n.
535.063/SP, Terceira Seção, relator Ministro Sebastião Reis Junior,
julgado em
).
10/6/2020
Na espécie, embora a parte impetrante não tenha adotado a via
processual adequada, cumpre analisar as razões da impetração, de
forma a verificar a ocorrência de eventual ilegalidade manifesta a
justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
Como se sabe, a denúncia não passa de uma proposta de
demonstração da prática de fato típico e antijurídico imputado a
pessoa determinada, não lhe sendo exigida prova exauriente de que
os fatos ocorreram tal como ela narra.
Não se pode admitir, entretanto, a propositura de ação penal sem que
haja a mínima indicação das condutas delitivas perpetradas, de modo
a permitir o exercício do contraditório e da ampla defesa.
De fato, a acusação deve conter a descrição dos fatos supostamente
criminosos com suas circunstâncias e a imputação plausível de sua
autoria.
Reconheço que não é a ocasião de se individualizar as condutas dos
denunciados a nível de pormenores, contudo, não se pode admitir
narrativas que não apontem, minimamente, a prática de ações ou
omissões relevantes para os atos delituosos.
Não se admite, em resumo, denúncia genérica e abstrata.
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

Importante relembrar, ainda, que o trancamento da ação penal é
medida excepcional, só sendo admitida quando dos autos emergirem,
de plano e sem a necessidade de exame aprofundado e exauriente
das provas, a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a
existência de causa de extinção da punibilidade e a ausência de
indícios de autoria de provas e materialidade do delito, sendo certo
que os pormenores do caso somente serão esclarecidos durante a
instrução
processual,
momento
apropriado
para
a
análise
aprofundada dos fatos narrados pelo titular da ação penal, pois a
certeza quanto aos fatos e seus contornos jurídicos apenas virá com a
prolação da sentença condenatória ou absolutória.
A propósito:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO
ORDINÁRIO
EM
HABEAS
CORPUS.
CRIME
AMBIENTAL. ARTS. 50-A DA LEI N. 9.605/1998 E 20 DA LEI N.
4.947/1966.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
EXCEPCIONALIDADE DA MEDIDA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO
OCORRÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 41
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CITAÇÃO PESSOAL.
NULIDADE. ACUSADO QUE COMPARECEU AOS AUTOS DO
PROCESSO.
PREJUÍZO
NÃO
CONSTATADO.
AGRAVO
REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O trancamento
de ação penal ou de procedimento investigativo na via estreita do
habeas corpus ou de recurso em habeas corpus somente é
possível, em caráter excepcional, quando se comprovar, de plano,
a inépcia da denúncia, a atipicidade da conduta, a incidência de
causa de extinção da punibilidade ou a ausência de indícios de
autoria ou prova da materialidade do delito. É certa, ainda, a
possibilidade do referido trancamento nos casos em que a
denúncia for inepta, não atendendo o que dispõe o art. 41 do
Código de Processo Penal - CPP, o que não impede a propositura
de nova ação desde que suprida a irregularidade. 2. Não se
admite, por essa razão, na maior parte das vezes, a apreciação
de alegações fundadas na ausência de dolo na conduta do
agente ou de inexistência de indícios de autoria e materialidade
em sede mandamental, pois tais constatações dependem, via de
regra, da análise pormenorizada dos fatos, ensejando
revolvimento de provas incompatível, como referido alhures, com
o rito sumário do mandamus. 3. No caso concreto a Corte local
consignou que a denúncia atendeu aos requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, enfatizando que "A existência de justa
causa para a inauguração da instância penal foi seguidamente
apontada pelo Impetrado nas decisões precedentemente
referidas e apontam para a atividade fiscalizadora realizada
pelo IBAMA", não havendo se falar, portanto, em inépcia da
denúncia. Desse modo, é temerário impor medida tão drástica e
prematura como o trancamento da ação, quando há prova da
existência do fato e indícios suficientes de autoria, não tendo
sido evidenciada deficiência capaz de comprometer a
compreensão da peça acusatória. 4. A orientação jurisprudencial
do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de
nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo
Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta
de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

comparecimento do réu aos autos, como no caso em tela em que
a Corte Local consignou que "o réu foi devidamente citado e
compareceu aos autos, tendo a citação cumprido sua finalidade
legal", de modo que "A ciência do Paciente e de sua Defesa aos
termos da acusação e dos documentos que a secundam é
inequívoca". 5. Agravo regimental a que se nega provimento
(AgRg no RHC n. 206035/PA, relator Ministro Reynaldo Soares
da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
27/11/2024
, grifamos).
3/12/2024
No caso em foco, conforme assentei na decisão que deferiu, em parte,
o pedido liminar (fls. 3203-3208),
a leitura da denúncia (fls. 2413/2431) revela quadro distinto
para cada uma das pacientes. Quanto à paciente ECLAIR, não
se verifica, ictu oculi, delineamento fático específico em seu
desfavor para além da indicação de participação societária em
uma das empresas que estariam envolvidas no narrado esquema
criminoso (fl. 2429): Pelo exposto, apurou-se haver fortes indícios
da constituição fraudulenta de sociedades empresárias e sua
utilização na prática de crimes ambientais fiscais, juntamente
entre as empresas CONSTRUPRES TERRAPLANAGEM E
TRANSPORTES
LTDA.,CONSTRUTER
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS EIRELI, GAFS e MULTIGRANEL BRITAGEM
E BENEFICIAMENTO DE MINÉRIOS LTDA. eis que todas
vinculadas de fato à LÁZARO mas constituídas formalmente nos
contratos sociais por seus parentes e empregados. No caso dos
autos, esse desiderato foi alcançado mediante a conjunção de
ações e de vontades entre os quatro acusados, LÁZARO
PEREIRA DA COSTA, ECLAIRANDRADE PEREIRA, NATÁLIA
CAROLINA PEREIRA e MATEUS FERREIRA DEOLIVEIRA, os três
últimos atuando como interpostas pessoas na titularidade e
administração de empresas em prol das atividades criminosas
coordenadas pelo primeiro. Já com relação à paciente NATÁLIA,
a situação é distinta, uma vez em que há indicação de condutas
especificamente atribuídas a ela ao longo da peça, dos
depoimentos ali transcritos, para além dos dois parágrafos
trazidos acima.
De fato, também consta na denúncia (fls. 2413/2431, grifamos), em
relação à paciente NATÁLIA, que
LAZARO PEREIRA DA COSTA, interrogado em
(fls.
24/03/2021
313/314), declarou: (...) perguntado sobre sua relação com a
obra realizada na BR- 040, na altura do km 569, na altura do
Bairro Água Limpa, em Nova Lima/MG, em maio de 2020 (fls. 17
/19), informou que acompanhou a obra para ajudar sua filha
NATALIA CAROLINE PEREIRA, que é proprietária de um lote no
condomínio às margens da rodovia e solicitou a intervenção para
valorizar seu imóvel; não tem relação com a empresa GAFS
PARTICIPAÇÕES S/A; não exerce a administração de fato da
empresa, porém auxilia a filha, proprietária da empresa, sempre
que necessário; sua esposa e sua filha são as acionistas da
GAFS PARTICIPAÇÕES S/A; representou a empresa GAFS
PARTICIPAÇÕES S/A junto à Concessionária Via 040 para
realizar a citada obra, porque sua filha estava com filho pequeno
e com dificuldades de se deslocar de Itaúna até o local; sua
esposa ECLAIR ANDRADE PEREIRA e NATÁLIA CAROLINE
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

PEREIRA não tiveram nenhuma atuação na obra aqui
mencionada; a obra foi administrada por NELSON ALVES
MACHADO, que foi contratado pela NATALIA para fazer a
terraplenagem e executar toda a obra aqui mencionada"; "a terra
retirada do local seria transportada para a empresa
MULTIGRANEL,
tal
como
constava
do
projeto
original
apresentado à Via 040 e à ANTT, projeto este elaborado em
2018"; "chegaram a ser transportados cerca de 05 (cinco)
caminhões de terra para a MULTIGRANEL"; "a terra desses 05
(cinco) caminhões recebidos na MULTIGRANEL não foi
beneficiada, sendo recebida como bota-fora"; "não possui
nenhuma
relação
com
a
empresa
CONSTRUPRES
TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE; mostrados os tickets com o
timbre da empresa CONSTRUPRES (fl. 05) e a indicação da
MULTIGRANEL como destinatária do material mineral retirado
durante a obra, informou que não tem conhecimento de referidos
documentos, mas que provavelmente são relativos aos
carregamentos aqui mencionados, recebidos em sua empresa"; "a
intervenção aqui mencionada, na BR-040, não foi realizada com
o intuito de extrair ilegalmente material ferrífero. (grifou-se)
NATALIA CAROLINE PEREIRA, interrogada em
(fls.
24/03/2021
315/317), afirmou: (...) é acionista da empresa GAFS
PARTICIPAÇÕES S/A "; "é a administradora de fato da empresa";
"seu pai LAZARO PEREIRA DA COSTA não tem nenhuma relação
com a GAFS PARTICIPAÇÕES S/A, apenas auxiliando a
interrogada em alguns assuntos da empresa; relativamente à
obra realizada na BR-040, na altura do km 569, na altura do
Bairro Água Limpa, em Nova Lima/MG, em maio de 2020,
esclarece que a empresa GAFS possui um lote no condomínio
Ville Des Lacs, às margens da rodovia BR-040 e, por tal motivo,
requereu em nome da citada empresa, autorização da
Concessionária Via 040 para realizar obra na lateral da pista da
rodovia, visando melhorar o acesso ao condomínio e valorizar
seu imóvel; a interrogada contratou o projeto que foi elaborado e
apresentado à ANTT por intermédio da Concessionária Via 040;
foi o próprio engenheiro autor do projeto quem o protocolizou
junto à ANTT; foi a interrogada quem informou ao engenheiro os
dados da empresa CONSTRUTER que iria ser a responsável pela
terraplenagem, conforme consta do projeto; conhece a pessoa que
se apresento como dono da empresa CONSTRUTER, de nome
NELSON ALVES MACHADO; também foi a interrogada quem
repassou ao engenheiro os dados da empresa MULTIGRANEL, de
propriedade de seu pai, como sendo o local para onde seriam
levados os minérios extraídos com a terraplenagem; os minerais
seriam levados para a empresa MULTIGRANEL para bota-fora,
não seriam beneficiados; a administração da obra ficou a cargo
de NELSON, sendo que, para resolver algumas questões
operacionais, seu pai LAZARO PEREIRA DA COSTA é quem ia ao
local, devido ao fato de ser difícil para a interrogada se ausentar
de ITAÚNA; algumas das tratativas formais com a
Concessionária Via 040 foram feitas por seu pai; não sabe dizer
quem determinou fosse aberta vala na obra, em terreno paralelo
à pista da BR-040, para retirada do mineral existente no local,
substituindo-o por terra sem material ferrífero"; "parte dos
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

minerais retirados durante a obra foram levados para a
MULTIGRANEL; outra parte dos minerais foi levada para outros
lugares, porém, não sabe informar qual a quantidade, nem o
motivo, muito menos para onde"; "o lote retratado na figura 8 (fl.
183) não é o lote aqui mencionado, pertencente à empresa GAFS;
não foi realizada a terraplenagem do lote pertencente à empresa
GAFS durante a obra nas margens da BR-040 aqui mencionada;
não tinha conhecimento que o solo e o subsolo dos locais objeto
da obra aqui mencionada é rico em material metálico; não sabe
dizer se os minerais que foram levados para a empresa
MULTIGRANEL foram beneficiados e comercializados; a empresa
CONSTRUPRES TERRAPLENAGEM E TRANSPORTE também
pertence a NELSON ALVES MACHADO; para a terraplenagem da
obra, foi contratado NELSON, que informou que iria utilizar a
empresa CONSTRUTER; posteriormente, após a contratação,
NELSON informou que iria utilizar a empresa CONSTRUPRES;
não tinha conhecimento que as empresas CONSTRUTER e
CONSTRUPRES não existem fisicamente, até mesmo porque
nunca foi em nenhuma delas; não conhece a empresa USISOL
RECICLAGEM RESÍDUOS EIRELI, embora NELSON tenha
comentado que enviou parte dos minerais extraídos do local para
esta empresa"; "não tinha conhecimento que a empresa USISOL
não existe fisicamente"; "o valor pago a NELSON pela
terraplenagem era fixo, não variava conforme o volume de
mineral retirado"; "não se recorda do valor"; "não foi a
responsável por elaborar o documento de fl. 24; acredita que tal
documento tenha sido feito pela empresa MAIS PROJETO
ENGENHARIA"; "não pediu autorização à ANTT, nem à Via 040
para a utilização dos respectivos logotipos no citado
documento"; "as obras de terraplenagem ocorreram entre abril e
junho de 2020. (grifou-se).
No caso em apreço, diferentemente do que ocorreu com a paciente
NATÁLIA, não houve, em relação à paciente ECLAIR, delineamento
fático específico para além da indicação de participação societária em
uma das empresas que estariam envolvidas no esquema criminoso
narrado na denúncia, sendo tal paciente lançada no feito apenas por
figurar no quadro societário da empresa, situação apta a justificar a
excepcional medida de trancamento da ação penal.
Nesse pormenor, relevante destacar que há inúmeros precedentes
desta Corte Superior nos quais se decide pela inépcia da denúncia
que, em crimes societários e de autoria coletiva, atribui
responsabilidade penal à pessoa física apenas por sua condição de
sócio, deixando de demonstrar o vínculo entre o denunciado e a
conduta criminosa, o que inviabiliza o exercício da garantia
constitucional do contraditório e da ampla defesa, materializando a
responsabilidade penal objetiva, rechaçada pelo Direito brasileiro.
Ilustrativamente:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM ECONÔMICA.
INÉPCIA
DA
DENÚNCIA.
RESPONSABILIDADE
PENAL
OBJETIVA. NORMA PENAL EM BRANCO. AUSÊNCIA DE
REFERÊNCIA AO ATO INFRALEGAL REGULATÓRIO. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não obstante compreender-se
que a denúncia não passa de uma proposta de demonstração da
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

prática de fato típico e antijurídico imputado a pessoa
determinada, não lhe sendo exigida provas exaurientes de que
os fatos ocorreram tal como ela narra, não se pode admitir a
propositura de ação penal sem que haja a mínima indicação das
condutas delitivas perpetradas, de modo a permitir que a defesa
escolha as estratégias que julgar adequadas para infirmar a
narrativa
acusatória.
2.
Em
inúmeros
pronunciamentos
anteriores desta Corte Superior de Justiça decidiu-se pela
inépcia da denúncia que, em crimes societários e de autoria
coletiva, atribui responsabilidade penal à pessoa física apenas
por sua condição de sócio-administrador, deixando de
demonstrar o vínculo entre o denunciado e a conduta criminosa,
o que inviabiliza o exercício da garantia constitucional do
contraditório e da ampla defesa, materializando a responsabilidade penal objetiva, rechaçada pelo Direito
brasileiro. 3. O texto do inciso I do artigo 1o da Lei n. 8.176/1991
revela uma norma penal em branco, que exige complementação
por meio de ato regulador, devendo a inicial acusatória
expressamente mencionar o ato regulatório extrapenal destinado
à concreta tipificação do ato praticado, sob pena de inépcia
formal da denúncia (HC n. 350.973/SP, relator Ministro Nefi
Cordeiro, Sexta Turma, julgado em
, D Je
).
9/8/2016
19/8/2016
4. Dessa maneira, constatada além da inépcia formal - pela falta
de referência à norma infralegal complementar - a inépcia
material da denúncia, que teria falhado em descrever as ações
ou omissões por parte do agravado e que teriam sido relevantes
para os atos delituosos. Assim, não há como manter a denúncia
por se revelar demasiado genérica quanto ao ora agravado. 5.
Agravo regimental não provido. (AgRg nos EDcl no HC n. 848613
/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2023
18/10/2023
CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA.
DESEMBARGADOR ESTADUAL. RESPONSABILIDADE PENAL
OBJETIVA. ART. 41 DO CPP. INÉPCIA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-
CRIME. 1. Inexistência de narrativa apta a vincular o querelado
pelo conteúdo e divulgação dos fatos tidos como delituosos.
Imprestável para tanto a descrição de sua mera posição de
Presidente do Tribunal de Justiça, sob a consequência de
instauração de processo criminal baseada em responsabilidade
penal objetiva. Inépcia configurada. 2. Queixa-crime rejeitada.
(APn n. 921/DF, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura,
Corte Especial, julgado em
, DJe de
).
5/6/2019
11/6/2019
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA (ART.
1o, I, DA LEI N. 8.137/1990) E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA.
PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA
DENÚNCIA. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. FALTA DE
JUSTA CAUSA. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO ELEMENTO
FRAUDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. 1. A
extinção da ação penal na via eleita consiste em medida
excepcional, justificando-se somente quando se revelar, de plano,
a atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade, ou a
ausência de indícios mínimos de autoria. Nesse contexto, a
jurisprudência
desta
Casa
não
aceita,
ordinariamente,
discussões fundadas na ausência de comprovação do elemento
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

subjetivo do tipo ou na carência de indícios suficientes de autoria
do delito, porquanto tais esclarecimentos demandam, na maior
parte das vezes, apreciação detalhada dos elementos de
convicção constantes do processo, providência manifestamente
inconciliável com o rito célere do remédio constitucional.
Precedentes. 2. No caso, a peça acusatória, ao imputar aos
pacientes a fraude à Fazenda Nacional, por meio da
apresentação de declarações inverídicas de modo a suprimir o
pagamento de tributos, baseou-se, apenas, nas funções
desempenhadas pelos acusados no âmbito da pessoa jurídica.
Assim, o crime descrito no art. 1o, inciso I, da Lei n. 8.137/1990
foi atribuído aos pacientes somente por ostentarem a qualidade
de Presidente e Diretores da companhia. O denunciante não
minudenciou a conduta delituosa e o liame dos acusados com o
crime narrado na inicial, imputando-lhes o delito exclusivamente
em razão dos altos cargos ocupados por eles na empresa.
Entretanto, a mera detenção dos postos de Presidente e de
Diretores da pessoa jurídica, sem a descrição das competências
desempenhadas pelos réus em relação aos fatos criminosos, não
evidencia a autoria ou eventual anuência com o crime. Nos
termos da orientação desta Corte, não é necessário ao
denunciante elucidar a participação de cada acusado do crime
societário. Porém, no caso, observa-se a absoluta ausência de
descrição do vínculo subjetivo dos acusados com o delito
delineado na peça acusatória. Evidente, portanto, o desrespeito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. De mais a
mais, consoante se observa dos documentos acostados ao
processo, embora a Comunicação Fiscal ao Ministério Público
aponte a existência de declaração inverídica da contribuinte, não
asseverou, nem sequer minimamente, à presença de fraude ou
falsificação. As indagações referentes a presença de práticas
ardilosas foram todas respondidas negativamente pelos
funcionários fiscais. Assim, embora os pacientes possam ter
recolhido de forma errônea o imposto devido, não descreveram os
auditores fiscais nenhuma fraude ou ardil no procedimento. Além
disso, a pessoa jurídica contribuinte mantinha escorreita
escrituração e apresentou todos os documentos solicitados por
ocasião da autuação fiscal. Desse modo, não há nos autos dados
inequívocos bastantes a demonstrar que a supressão ou a
redução do tributo ocorrera mediante fraude ou falsificação. A
peça acusatória encontra-se consubstanciada apenas na
constituição definitiva do crédito tributário, concluindo o titular
da ação penal pública, a partir daí, que a redução dos valores se
deu por meio de uma das condutas listadas no art. 1o da Lei
8.137/1990. Precedentes. 4. Relativamente ao crime de
associação criminosa, o Ministério Público não descreveu a
associação efetiva, tampouco o vínculo permanente de cada um
dos membros com o grupo. A inicial apenas se refere ao delito
previsto no art. 288 do Código Penal no momento da capitulação
legal, porém sem delineá-lo, ainda que sucintamente. Portanto,
evidente o constrangimento ilegal. Precedentes. 5. Ordem
concedida para determinar o trancamento da Ação Penal n.
0007676- 60.2014.8.17.0001 relativamente aos pacientes
RONALDO IABRUDI DOS SANTOS PEREIRA, LUIZ EDUARDO
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

FALCO PIRES CORREA, JOSE LUIS MAGALHAES SALAZAR,
JULIO CESAR PINTO e PAULO ALTMAYER GONCALVES. (HC n.
351.718/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
).
16/10/2018
30/10/2018
Nesse cenário, observo que, diferentemente do que ocorreu com a
paciente NATÁLIA, o contexto analisado não autoriza a manutenção
da denúncia contra a paciente ECLAIR, devendo, pois, ser
determinado o trancamento da ação penal em relação à sua pessoa.
Noutro giro, embora o provimento exarado pelo Tribunal de origem
tenha, em relação à paciente ECLAIR, conclusão equivocada, verifico
que o acórdão atacado e a decisão que recebeu a denúncia não
possuem fundamentação insuficiente, sendo enfrentados os elementos
necessários à solução da controvérsia, como se vê, respectivamente,
às fls. 24-31 e 1350/1351.
Não custa lembrar, aliás, que a decisão que promove o recebimento da
denúncia não demanda fundamentação exauriente, sob pena,
inclusive, de indevida antecipação do juízo de mérito, sendo certo que
eventuais teses defensivas meritórias devem ser discutidas no
decorrer da instrução processual penal, sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa, oportunidade na qual serão analisadas com a
devida profundidade.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A decisão de
recebimento da denúncia possui natureza interlocutória -
prescinde, pois, de fundamentação complexa - e não se equipara
à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição
Federal; basta que o referido decisum apresente fundamento
conciso, em que evidencie a análise da presença dos
pressupostos processuais e das condições da ação. 2. Agravo
regimental não provido. (AgRg no RHC n. 192.165/GO, relator
Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
)
29/4/2024
2/5/2024
Ressalto, ademais, ser incompatível com a via estreita do habeas
corpus, a dilação probatória, amplo e aprofundado revolvimento fático-
probatório, com análise acerca da (in)existência de dolo e/ou efetiva
prática da conduta criminosa, reservando-se tal análise ao âmbito da
instrução processual.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. LAVAGEM DE
CAPITAIS. OPERAÇÃO "ARARATH". INÉPCIA DA DENÚNCIA.
TRANCAMENTO
DA
AÇÃO
PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
DENÚNCIA
QUE,
CONQUANTO
SUCINTA,
PERMITE
O
EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
COMPROVAÇÃO DE DOLO E EFETIVA PARTICIPAÇÃO DO
RECORRENTE NO DELITO NARRADO NA DENÚNCIA QUE
DEVEM SER ESCLARECIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL.
RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 41
do Código de Processo Penal, a denúncia conterá a exposição do
fato criminoso e as suas circunstâncias. No entanto, nos crimes
societários, tanto a doutrina quanto a jurisprudência vêm
mitigando o rigor do diploma alhures mencionado. Assim, é
considerada apta a denúncia que não individualiza de forma
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

minudente e pormenorizada as condutas de cada indiciado,
bastando a indicação de que os acusados sejam de algum modo
responsáveis pela condução da sociedade comercial. A análise
acerca do elemento subjetivo é relegada à sentença, que, após
toda produção de provas, em cognição vertical e exauriente, será
apta à comprovação dos verdadeiros responsáveis pelas
condutas criminosas imputadas. 2. Na hipótese, a conduta do
recorrente, na medida do possível, foi suficientemente
individualizada, tendo o Parquet justificado que ele teria
concorrido para a dissimulação da natureza, origem e
propriedade de valores desviados dos cofres públicos e dinheiro
obtido por intermédio de sua atividade de agente que opera
clandestinamente no mercado financeiro, ao assinar documento
ideologicamente falso de contrato de cessão de créditos, em
. 3. Dessarte, havendo anuência firmada pelo
10/6/2009
recorrente em contrato de cessão de créditos suposta e
ideologicamente falso, o qual, segundo a imputação, constituiu
elemento de dissimulação de valores a ensejar a
responsabilização penal, em tese, pelo delito de lavagem de
capitais, a conclusão acerca do real conhecimento do recorrente
sobre o teor do contrato e de sua efetiva participação no delito
narrado é matéria a ser dirimida na instrução criminal, não
sendo possível aferir o grau de culpabilidade de cada um dos
agentes que eventualmente cometeu o crime logo na peça
inaugural da ação penal, que pode travestir-se de certa
generalidade, com o fito de garantir e de possibilitar o fim da
crise de incerteza que permeia o início da instrução. 4. As
questões referentes: a) à eventual existência de decisão desta
Corte atestando a legitimidade do pagamento dos precatórios na
origem tido por fraudulento; b) à idade do recorrente na data da
assinatura do documento tido por ideologicamente falso, sua
participação acionária e sua efetiva participação no delito
narrado; c) à existência decisão do TRF da 1a Região concessiva
de segurança na qual houve reconhecimento da origem lícita de
todo o patrimônio adquirido e legalidade das operações incluindo
o pagamento dos precatórios objeto da ação principal; e d)
existência de ação civil pública por ato de improbidade
administrativa, sobre os mesmos fatos, em que o recorrente não
foi inserido no polo passivo da demanda, são questões a serem
arguidas e enfrentadas perante o Juízo de origem, não sendo
despiciendo considerar que tais alegações não foram apreciadas
pela Corte de origem, de maneira que fica obstada sua análise a
priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e
indevida supressão de instância, e violação dos princípios do
duplo grau de jurisdição e devido processo legal. 5. Recurso
ordinário desprovido. (RHC n. 126604/MT, relator Ministro
Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2020
, DJe de
, grifamos).
16/12/2020
RECURSO
EM
HABEAS
CORPUS.
TRÁFICO
DE
ENTORPECENTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE
PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA. REEXAME DE CONTEÚDO
FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
PRISÃO
PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO
CONCRETA.
GRAVIDADE DO CRIME. PERICULOSIDADE DA AGENTE.
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

VINCULAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSIDADE
DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO
CABIMENTO.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA. INAPLICABILIDADE DE MEDIDA CAUTELAR
ALTERNATIVA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Inicialmente, com
relação às alegações de ausência de indícios de autoria, tal
análise demanda o exame aprofundado de todo conjunto
probatório como forma de desconstituir as conclusões das
instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, sobre a
existência de provas suficientes para ensejar uma possível
condenação do recorrente, bem como a respeito da sua
participação na empreitada criminosa, providência inviável de
ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus e do
recurso em habeas corpus, que não admitem dilação probatória.
[...] Recurso ordinário desprovido (RHC n. 90.454/RS, Quinta
Turma, relator Ministro Joel Ilan Pacionik, DJe de
).
24/8/2018
RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO.
INDÍCIOS
DE
AUTORIA.
DILAÇÃO
PROBATÓRIA.
IMPOSSIBILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
Para verificar se os elementos até então obtidos são suficientes
para demonstrar a autoria delitiva, seria necessária ampla
dilação probatória, o que é vedado na via estreita do habeas
corpus. 2. Para ser compatível com o Estado Democrático de
Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a
segurança e a paz públicas - e com a presunção de não
culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da
prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A
par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada,
mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos
termos do art. 282, I e II, c/c o art. 312 do CPP. 3. O Juiz de
primeiro grau, ao indeferir o pedido de liberdade ao réu, manteve
a prisão preventiva para garantir a ordem pública, ante a
periculosidade do paciente, evidenciada pelo modus operandi por
ele empregado - quatro agentes, todos com arma de fogo, e
restrição da liberdade da vítima por duas horas, que foi colocada
no porta-malas do veículo. 4. Recurso não provido. (RHC n.
100.760/GO, Sexta Turma, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz,
DJe de
).
28/8/2018
Ante o exposto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem,
de ofício, para, confirmando a decisão de fls. 3203-3208, determinar,
exclusivamente em relação à paciente ECLAIR ANDRADE PEREIRA, o
trancamento da ação penal, sem prejuízo, se for o caso, do
oferecimento de outra peça que atenda os requisitos legais.

Conforme assentado na decisão monocrática, há, na inicial
acusatória, indicação de condutas atribuídas particularmente à agravante,
existindo delineamento fático específico para além da indicação de participação
societária em uma das empresas que estariam envolvidas no esquema
criminoso narrado na denúncia, situação que inviabiliza a excepcional medida
de trancamento da ação penal.
Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios
fundamentos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA47923956 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:24
Código de Controle do Documento: 34199fe2-5b52-428a-8139-25cc91101453

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 938.960 / MG
Número Registro: 2024/0312964-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10365886920204013800 20200083876 60041342220244060000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : NUBIO PINHON MENDES PARREIRAS
ADVOGADO
: NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: ECLAIR ANDRADE PEREIRA
PACIENTE
: NATALIA CAROLINE PEREIRA
CORRÉU
: LAZARO PEREIRA DA COSTA
CORRÉU
: MATEUS FERREIRA DE OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES CONTRA O MEIO AMBIENTE E O
PATRIMÔNIO GENÉTICO - POLUIÇÃO - MINERAÇÃO ILEGAL
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : NATALIA CAROLINE PEREIRA
Documento eletrônico VDA48143212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 8ea3b1d2-0c06-4f63-8921-a395873a51f5

ADVOGADO : NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
INTERES.
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
INTERES.
: ECLAIR ANDRADE PEREIRA
ADVOGADO : NÚBIO PINHON MENDES PARREIRAS - MG134845
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143212 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:29:29
Código de Controle do Documento: 8ea3b1d2-0c06-4f63-8921-a395873a51f5